Tribunal: STF
Processo: Rcl 45820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO HABEAS CORPUS N. 195.676/SP. DETERMINAÇÃO PARA O JUÍZO IMPETRADO FUNDAMENTAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO JUIZ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.